Tribunal: TJMT
Processo: 0010781-11.2015.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA - INTIMAÇÃO REGULAR DO PATRONO DA AUTORA E POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – NÃO ATENDIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS MOLDES DO ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFICIO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – IMPRESCINDIBILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA – VIOLAÇÃO À SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito”. (AgRg no AREsp 43.290/PR, STJ) e requerimento da parte adversa, conforme Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.
Vistos etc.
Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão no 0010781-11.2015.8.11.0055, movida por em desfavor LEANI CLEDI RUPPEL – ME E VALERI POTRICH JUNIOR, perante a 3a Vara Cível de Tangara da Serra/MT, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Em resumo aduz em suas razões recursais(id.32170992-pag.4), (i) que a sentença a quo merece ser anulada, argumentando que não esteve inerte às determinações do juízo a quo; (ii) fala há entendimento jurisprudencial a qual determina a necessária intimação pessoal da parte, para dar o devido andamento ao feito, sob pena de extinção. Fala de requerimento expresso do requerido para extinção do feito, nos termos da Súmula 240, do STJ. Por fim, prequestionamento da matéria tratada nos autos.
Sem contrarrazões.
Síntese necessária.
O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
A observação se faz oportuna em virtude do posicionamento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, III, § 1°, DO CPC. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. SÚMULA N° 240/STJ. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Verificando que o exequente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 498.182/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, VI, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC. 2. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, procedendo-se à intimação editalícia se desconhecido o endereço, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de abandono da causa, inocorrente na hipótese. Precedentes: REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 27/10/2011; REsp 1148785/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/12/2010; REsp 135.212/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13/10/98; REsp 328.389/PR, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 07/03/05. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 43.290/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012)
Todavia, compulsando os autos, verifico que não houve intimação pessoal do Apelante, razão pela qual não poderia o magistrado singular extinguir o processo, sem resolução do mérito, infringindo o procedimento delineado no art. 485, §1o, do CPC.
A ausência dos elementos necessários à configuração do abandono, considerando a necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora/apelante para se manifestar acerca de eventual interesse no prosseguimento do feito impõe a retomada do curso do processo, até porque as diligências pendentes de realização no procedimento originária dependiam apenas de atos a serem praticados pelo próprio Poder Judiciário.
Ademais, a decretação da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, deve resultar de provocação da parte adversa, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 240 - A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso para, anular a sentença, e determinar o a devolução do feito ao juízo monocrático, para as diligências concernente à intimação pessoal do autor para manifestar nos autos.
Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =